Tribunal: TJSP
Processo: 1053425-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição – Contrato firmado com empresa norte americana de notícias para recebimento de informações para fins internos e distribuição a assinantes – Contrato de direitos autorais cuja incidência do ISS não está prevista na LC n. 116/03 – Recolhimento indevido – Imunidade tributária prevista no art. 150 da CF não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição – Contrato firmado com empresa norte americana de notícias para recebimento de informações para fins internos e distribuição a assinantes – Contrato de direitos autorais cuja incidência do ISS não está prevista na LC n. 116/03 – Recolhimento indevido – Imunidade tributária prevista no art. 150 da CF não aplicável no caso – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000619293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1053425-72.2014.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, é apelado AGÊNCIA ESTADO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Voto no 19568
Apelação Cível Digital no 1053425-72.2014.8.26.0053
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
Apelada: AGÊNCIA ESTADO LTDA.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Ação Anulatória de Decisão Administrativa
que Denegou Pedido de Restituição Contrato firmado
com empresa norte americana de notícias para recebimento
de informações para fins internos e distribuição a
assinantes Contrato de direitos autorais cuja incidência do
ISS não está prevista na LC n. 116/03 Recolhimento
indevido Imunidade tributária prevista no art. 150 da CF
não aplicável no caso Sentença mantida Majoração dos
honorários advocatícios que se impõe
Recurso não
provido.
Apelação
interposta
pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra sentença de pg. 193/196 que
julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015,
para anular a decisão administrativa proferida no processo n.
2013-0.122.253-0 e devolver o ISS recolhido no período de abril de 2008 a
outubro de 2011, relativo ao contrato com a empresa Chicago Mercantile
Exchang Inc., com incidência de correção monetária desde os
recolhimentos, segundo os índices de atualização monetária utilizado pela
ré para correção de seus tributos e juros de mora no patamar de 1% ao
ano, a partir do trânsito em julgado, nos termos dispostos nos art. 161, § 1o
e 167, § único, ambos do CTN e condenou a Fazenda Pública Municipal ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
dez por cento do valor da condenação.
Opôs a Fazenda Municipal, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
decisão, embargos de declaração (pg. 199/200) ao argumento de
existência de omissão que entendeu ocorrida em razão da não
manifestação do disposto no art. 166 do CTN, rejeitado por decisão de pg.
201.
Em suas razões de apelação (pg. 208/216)
insiste a Fazenda Pública Municipal no argumento rejeitado por decisão de
pg. 201 embargos de declaração. Traz, ainda, entendimento no qual o
contrato realizado com a empresa norte americana, em seu item 2.1, trata
de 'contrato de distribuição de informações', definindo, em seguida
'informações', sendo esta a razão do indeferimento do pedido administrativo.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com respostas em contrarrazões - pg. 220/229,
aduzindo que o ISS foi por ela, a Autora, recolhido conforme demonstrado
nos DAMSP a pg. 65/91, e requereu a manutenção da decisão,
É o relatório.
Trata o caso em exame de Ação Anulatória
de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição do ISS
recolhido indevidamente, proposta por AGÊNCIA ESTADO LTDA em face
da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, onde objetiva a anulação da
decisão de indeferimento do pedido requerido no procedimento
administrativo n. 2013-0.122.253-0 e a devolução do quanto recolhido
indevidamente no período de abril de 2008 a outubro de 2011 referente ao
contrato realizado com a empresa norte americana CHICAGO
MERCANTILE EXCHANG INC.
A essência da questão é identificar se o
contrato entre a Autora e a empresa estrangeira é de 'distribuição de
informações' ou de 'licenciamento de direitos autorais'.
Bem examinada a questão em primeiro
grau quando dispôs: “De fato, a autora obtém da empresa contratada
informações de conteúdo internacional, que são utilizadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
elaboração de matéria de conteúdo jornalístico e noticioso próprio
para venda aos seus clientes.” e prossegue: “Entre a autora e a
empresa não há uma obrigação de fazer, mas sim obrigação de dar,
qual seja, transferir informações, que não se confunde com a
prestação de serviços de agenciamento, corretagem e intermediação.”
(REsp 1.183.210/RJ STJ).
Assim, bem analisada a questão, conclui-se
que trata o contrato de 'licença de direitos autorais' e, dessa maneira, não
há incidência do imposto sobre o serviço contratado, portanto, indevido seu
pagamento.
A questão levantada pela Ré, quanto o
disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional, dito não analisado na
sentença de primeiro grau, temos que não abordada a questão até a
prolação da decisão, portanto, desarrazoado seria crer que a sentença
pudesse se manifestar a respeito de assunto não ventilado.
Fica afastado o questionamento agora em
razão de apelação porque demonstrado nesta ação que o recolhimento foi
efetuado em 'nome da Autora', conforme documentos DAMSP de pg. 65/91,
tornando desnecessária a discussão.
Destarte, deve prevalecer a sentença tal
qual proferida, porque correta.
Por força do disposto no art. 85, § 11, da
Lei n. 13.105/2015, majoro em mais cinco por cento o valor a que foi
condenada a Fazenda Municipal a pagar a título de honorários
advocatícios, perfazendo total de quinze por cento do valor da condenação
a ser apurado.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação.
FORTES MUNIZ
Relator